Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708672-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO CEZAR DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Multa. 1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 2 - Descabida a absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se as provas indicam a prática do crime de tráfico de drogas - deferida busca e apreensão na residência do réu, foram encontrados relevante quantidade de droga, balança de precisão, dinheiro em espécie, caderno com anotações contábeis com referência a drogas e, do aparelho celular apreendido, extraiu-se diálogo que evidencia venda de droga a usuário, com transferência do valor da venda para conta bancária de titularidade do apelante. 3 - O cálculo da pena de multa deve considerar o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. 4 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que é funcionário público, é pessoa íntegra e tem endereço certo. Defende que o princípio da presunção de inocência faz com que o réu não possa sofrer consequências penais ou extrapenais em decorrência de processos criminais em curso. Pleiteia a absolvição. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.025.385/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023